Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-87.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, determinando a suspensão dos descontos automáticos realizados diretamente na conta corrente da autora, decorrentes de contratos de mútuo, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por desconto indevido, limitada a R$ 15.000,00. A sentença também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 10.000,00).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida cláusula contratual que impede a revogação da autorização de débito automático em conta corrente; e (ii) saber se a Resolução Bacen no 4.790/2020 pode ser aplicada para permitir a revogação unilateral da autorização de débito, mesmo diante de cláusula contratual em sentido contrário.
III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual que prevê desconto automático em conta corrente não possui caráter absoluto e deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que confere primazia à proteção da parte vulnerável.
4. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sendo vedado à instituição financeira impedir tal cancelamento.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 1085) reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados, mas admite a revogação unilateral da autorização pelo consumidor.
6. A revogação da autorização não extingue a dívida, apenas altera a forma de pagamento, sujeitando o devedor aos encargos contratuais e à cobrança por outros meios.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1085; TJDFT, Acórdão no 2012570, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe 11/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1953610, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 04/12/2024, DJe 20/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1954522, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 05/12/2024, DJe 20/12/2024.